Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003528-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão, Levantamento de Valor, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALFREDO BORGES FARIAS - CPF: 100.460.971-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS DO DEVEDOR- CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO-
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO -
CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO- INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA-

JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.

Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.

Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “
As

condenações

judiciais

referentes

a

servidores

e

empregados públicos,

sujeitam-se

aos

seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

de

mora:

1%

ao

mês

(capitalização

simples);

correção monetária:

índices

previstos

no

Manual

de

Cálculos

da Justiça Federal,

com

destaque

para

a

incidência

do

IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução propostos em face de Valfredo Borges Faria.

Sustenta, preliminarmente, ocorrência da prescrição do crédito buscado no feito executivo tendo em vista que as certidões de crédito datam de 26/12/2007 e ação somente foi proposta em 10/3/2016.

Alega que não se pode considerar que houve renúncia da prescrição pela edição do Decreto nº 911/2011 uma vez que ele foi editado em 2001, ou seja, bem antes da consumação da prescrição que se deu em 21/4/2014.

No mérito assevera que o valor cobrado é excessivo tendo em vista que não houve desconto do valor devido a título de imposto de renda, bem como deve ser abatido o valor de 15% (quinze por cento) relativo aos honorários advocatícios do exequente e que deve ser emitida uma certidão de crédito relativo a esse valor.

Afirma que o índice de correção monetária e juros de mora, deve observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Pontua que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação na execução, conforme entendimento consolidado no STJ.

Requer ao final, o acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, o provimento do apelo.

O Apelado em contrarrazões rebateu os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- PRESCRIÇÃO

O Estado alega, em preliminar, a ocorrência da prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos de emissão da certidão de crédito.

Ocorre que, em 14 de outubro de 2011, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766, dispondo acerca de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinando o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou o pagamento e a re-emissão das referidas certidões.

Assim, diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.

Nesse sentido esta e. Câmara tem decidido:

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Recurso provido
.
(Ap 125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (Grifei)

Nessa linha, diante a suspensão do prazo pelo Decreto nº 766/2011 não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal.

Posto isso, rejeito a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

No mérito o Estado alega excesso de execução, postulando pela exclusão do cálculo o percentual referente ao imposto de renda e aos honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme sabido a apelação devolve ao tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.

Ocorre que, no caso em análise o alegado excesso de execução em razão de estar incluída na certidão de crédito valores referentes ao imposto de renda e honorários advocatícios do exequente não foi motivo de insurgência quando do ajuizamento dos embargos do devedor pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, não se vislumbra nem da petição inicial, da contestação ou impugnação à contestação qualquer pedido ou manifestação a esse respeito.

Ora, tal como ensina tal como ensina Nelson Nery Junior,
"é o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma"
(Código de Processo Civil Comentado, 3 ed., São Paulo: RT, 2002, p. 477).

Ademais, frisa-se que o artigo 1.013 do Código de Processo Civil é bastante claro quando restringe o âmbito do objeto da apreciação e do julgamento recursal a "
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
".

Assim, não conheço da matéria afeta ao excesso de execução ante a inovação recursal.

No que diz respeito ao índice de correção monetária e juros, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
.

2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia
ex nunc
, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de justiça.

Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

3.1.1

Condenações

judiciais

referentes

a servidores e empregados públicos
.

As

condenações

judiciais

referentes

a

servidores

e

empregados públicos,

sujeitam-se

aos

seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

de

mora:

1%

ao

mês

(capitalização

simples);

correção monetária:

índices

previstos

no

Manual

de

Cálculos

da Justiça Federal,

com

destaque

para

a

incidência

do

IPCA-
E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Recurso improvido.
(N.U 0079871-72.2018.8.11.0000, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (Grifei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Por último, no que tange aos juros moratórios estes são devidos a partir da citação a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO SALARIAL E COBRANÇA DE DIFERENÇAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.

(...)

3. A correção monetária deve ser calculada a partir da data em que cada verba é devida, conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Já os juros de mora são devidos a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo incidir uma única vez, consoante estabelecido no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, de 29 de junho de 2009, devendo a sentença ser reformada neste tópico
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO. (TJ-GO – Apelação Cível n. 00764191820178090013, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 24/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/06/2019)

Portanto, nesse ponto deve ser modificada a sentença recorrida para que os juros de mora sejam calculados a partir da citação do Apelante.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para modificar a data de incidência dos juros de mora, devendo permanecer hígida a sentença nos demais pontos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO REJEITAR A PRELIMINAR E DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021